Tribunal: TJDFT
Processo: 0727790-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727790-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ELIANDRO FERREIRA TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento antecipação da tutela recursal interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos ação de conhecimento ajuizada por ELIANDRO FERREIRA TAVARES, deferiu a antecipação da tutela de urgência para determinar à instituição financeira ré de se abster de incluir o nome do autor em cadastros de inadimplentes, em virtude de dívida oriunda de empréstimo que alega não ter contraído, sob pena de incidência de multa diária no importe de R$ 200,00, até o limite de R$ 50.000,00. Em suas razões (ID 48865775), a agravante sustenta que: 1) o agravado já se encontra livre de qualquer restrição em cadastros de inadimplentes; 2) há contrato, regularmente, formalizado em nome do agravado e, caso arque com o pagamento das parcelas, as ações de cobrança podem ocorrer de forma regular; 3) “a multa deve ser equilibrada e justa, com ânimo de coação ao cumprimento da obrigação, mas jamais com ânimo de ressarcimento ou enriquecimento sem causa.”; 4) o juiz pode, a pedido da parte ou de ofício, modificar o seu valor, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva; 5) e não se mostra compatível/razoável a aplicação de multa diária de R$ 200,00, limitada em R$ 50.000,00; 6) “deve ser adotada a medida mais célere à resolução do caso, qual seja, determinação para a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, medida essa que por si só, afasta a penalidade previamente fixada”. Requer a antecipação da tutela recursal para reduzir a multa fixada. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo comprovado (ID 48865777 e 48865778). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, porque ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas em importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. Atualmente, está disciplinada no art. 537 do Código de Processo Civil - CPC, que assim dispõe: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.” Da leitura do dispositivo, é possível extrair os requisitos legais para a aplicação das astreintes: a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação; e c) prazo razoável para cumprimento. Ainda, o valor arbitrado ou a periodicidade da multa pode ser alterado pelo juiz posteriormente de ofício ou a requerimento da parte interessada. Em que pese divergência jurisprudencial quanto aos critérios para a fixação e a revisão das astreintes, dois são os principais fatores que devem ser considerados: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário. Na hipótese, apesar da relevância dos argumentos do recorrente, não há urgência a ensejar a antecipação da tutela recursal para reduzir o valor fixado pelo juiz a quo (R$ 200,00, limitada em R$ 50.000,00). ́É possível aguardar contraditório e o exame exauriente do recurso pelo colegiado. Acrescente-se que a recorrente menciona que já cumpriu a ordem judicial, o que exclui o alegado risco de dano. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator